Tribunal: TJBA
Processo: 8048696-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048696-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HENRIQUE GONCALVES DE SOUZA Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECRÉSCIMO PATRIMONIAL EXPRESSIVO. ENDIVIDAMENTO CRESCENTE COMPROVADO DOCUMENTALMENTE. SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA INCAPACIDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA. HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA CONFIGURADA. ISENÇÃO DAS CUSTAS DE INGRESSO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar agravo de instrumento, deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, mediante redução de 60% das custas processuais e autorização de parcelamento do saldo remanescente em seis prestações mensais. 2 - Os fatos relevantes. O agravante é empresário individual que, embora tenha declarado rendimentos tributáveis de R$ 61.379,30 para o exercício de 2025, apresenta expressivo decréscimo patrimonial — de R$ 791.188,71 em 31/12/2023 para R$ 405.000,00 em 31/12/2024 —, múltiplas inscrições em cadastros restritivos de crédito e exposição financeira total superior a R$ 560.000,00 perante diversas instituições bancárias, com parcelas vencidas superiores a R$ 106.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A modulação da gratuidade da justiça, mediante redução percentual das custas e parcelamento do saldo, constitui resposta adequada e proporcional quando o quadro documental revela comprometimento integral do fluxo de caixa do requerente, com patrimônio remanescente de natureza ilíquida e endividamento crescente que absorve integralmente a renda declarada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem positivamente a capacidade econômica do requerente, e não mera dúvida ou aparência patrimonial. 5 - O decréscimo patrimonial de R$ 386.188,71 verificado entre os exercícios de 2024 e 2025, correspondente à perda do veículo objeto de ação de busca e apreensão ajuizada pelo próprio agravado, não representa conversão de ativo em liquidez, mas perda patrimonial efetiva, que corrobora a deterioração financeira demonstrada pelas inscrições em cadastros restritivos de crédito concentradas desde o final de 2024. 6 - A renda anual declarada de R$ 61.379,30, confrontada com parcelas vencidas superiores a R$ 106.000,00 e exposição financeira total acima de R$ 560.000,00, revela fluxo de caixa integralmente comprometido, incompatível com qualquer forma de pagamento de custas processuais sem risco ao mínimo existencial. 7 - O patrimônio imobiliário remanescente, composto por imóveis em Macururé/BA parcialmente afetados à atividade empresarial do agravante, é bem de natureza ilíquida, insuscetível de imediata conversão em recursos para fazer frente a despesas processuais correntes. 8 - A técnica de modulação prevista no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC destina-se a situações intermediárias nas quais o requerente possui capacidade contributiva residual efetiva. Quando o comprometimento do fluxo de caixa é total, a exigência de qualquer parcela das custas, ainda que reduzida e parcelada, configura cerceamento do acesso à Justiça, vedado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se dá parcial provimento para deferir integralmente a isenção das custas de ingresso ao agravante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, caput, §§ 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048696-42.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA e parte(s) Agravado BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça